Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-98.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706304-98.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO YAMAGUTY DA SILVA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, PARANA BANCO S/A, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ALESSANDRO YAMAGUTY DA SILVA visando a reforma da sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A E OUTROS. Nas razões recursais, o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, deixando de preparar o recurso, razão pela qual foi intimado para demonstrar a sua hipossuficiência ou recolher o preparo (ID 76375075). Em petição de ID 77262664, o apelante apresenta a documentação que, contudo, não se revela suficiente a comprovar a sua miserabilidade. Com efeito, verifica-se que o apelante é Segundo Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, auferindo remuneração bruta mensal equivalente a R$14.673,21, e líquida de R$ 6.094,49 (ID 77262669), o que não pode ser considerado insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Nessa linha argumentativa, inclusive, firma-se a maioria das Turmas Cíveis desse egrégio Tribunal, como se pode verificar dos seguintes acórdãos n. 1107295 (1a Turma Cível); 1435087 (2a Turma Cível), 1431777 (3a Turma Cível), 1436262 (5a Turma Cível); 1400767 (6a Turma Cível) e 1429484 (8a Turma Cível) Desse modo, como aufere renda mensal superior a cinco salários-mínimos, não é possível considerá-lo economicamente hipossuficiente, ainda que contenha mútuo em elevado valor. Afinal, a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Diante da ausência de documentação idônea e necessária para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com os critérios fixados pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.178. Referido entendimento veda o indeferimento imediato do benefício com base em critérios objetivos, impondo ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação de sua condição econômica quando presentes elementos que afastem a presunção de hipossuficiência. Ademais, o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. Nessa toada, não há como conceder o benefício da gratuidade da justiça, pois o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator